Tribunal: TJDFT
Processo: 0740968-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA N. 0707077-32.2019.8.07.0018. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL no 6.618/2020. TEMPUS REGIT ACTUM. EFICÁCIA DAS NORMAS DECLARADAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0709586-91.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e consequente expedição de RPV.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia jurídica limita-se à possibilidade da aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos, transformando a requisição de pagamento em RPV.
III. Razões de decidir
3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792).
4.O que se colocou em discussão no referido julgado pelo STF, em linhas gerais, foi a possibilidade de aplicação de lei instituída em momento posterior à execução já em curso, tendo por objeto sentença transitada em julgado; ou seja, trata-se da aplicação da questão do direito intertemporal cuja regra esteia-se no brocardo tempus regit actum.
5. Decidiu-se na ocasião do referido julgado que a redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da CF, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
6. A sentença coletiva n. 0707077-32.2019.8.07.0018, objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva, transitou em julgado em 07/05/2021, após a edição da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, o que ensejaria, a priori, a sua aplicação. 6.1. Contudo, a eficácia da referida lei estava suspensa quando da apresentação do cumprimento de sentença e, por consequência, estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários-mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor, em razão do acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em sede da Ação Direta de inconstitucionalidade (0706877- 74.2022.8.07.0000). 6.2. Todavia, o Recurso Extraordinário 1.491.414 interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que se rechaçou a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor.
7. A controvérsia a ser dirimida deve levar em consideração não o princípio do tempus regit actum, mas da eficácia das normas declaradas constitucionais ou inconstitucionais pelo STF.
8. O direito brasileiro, fiel à clássica doutrina norte-americana da nulidade do ato inconstitucional, consagra a teoria da eficácia retroativa da decisão que declara a inconstitucionalidade do ato. A inconstitucionalidade é vício intrínseco a qualquer regra contrária à Constituição, dele decorrendo a invalidade, ab initio, da norma viciada.
9. A decisão definitiva em uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) tem efeitos erga omnes e retroativo. Isso significa que o ato normativo ou lei incompatível com a Constituição é retirado do ordenamento jurídico, sendo considerado um ato nulo, bem como o ato declarado compatível com a Constituição tem sua eficácia e validade declarados, produzindo assim seus jurídicos efeitos.
10. Tendo em vista que a lei distrital que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal para 20 salários mínimos foi declarada constitucional pelo STF, produzindo efeitos erga omnes e ex tunc, não havendo qualquer tipo de modulação dos efeitos, bem como o caráter administrativo da expedição do precatório ou do RPV, sobre a qual não se opera a imutabilidade, inerente às decisões judiciais, não há impeditivo para que o pagamento cabível ao Exequente seja transformado de precatório para RPV.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: Tendo em vista que a lei distrital que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal para 20 salários mínimos foi declarada constitucional pelo STF, produzindo efeitos erga omnes e ex tunc, não havendo qualquer tipo de modulação dos efeitos, bem como o caráter administrativo da expedição do precatório ou do RPV, sobre a qual não se opera a imutabilidade, inerente às decisões judiciais, não há impeditivo para que o pagamento cabível ao Exequente seja transformado de precatório para RPV.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXVI, da CF; Lei Distrital n. 6.618/2020, art. 48 da Resolução CNJ 303/19

Jurisprudência citada: temas 733 e 792 do STF; Recurso Extraordinário 1.491.414